Tribunal: TJMT
Processo: 1031200-21.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE RAVANINI - CPF: 605.656.409-68 (RECORRENTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1031200-21.2020.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

CLAUDIO JOSE RAVANINI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. FETHAB. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. ICMS DIFERIDO. TAD ANULADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação anulatória de Termo de Apreensão e Depósito n. 1126298-8 proposta pelo Recorrido CLAUDIO JOSE RAVANINI, em razão da cobrança irregular de ICMS, enquanto o Recorrido beneficiário do benéfico fiscal pelo recolhimento do FETHAB, bem como postula indenização por danos materiais no valor de R$ 29.512,07 (vinte e nove mil, quinhentos e doze reais e sete centavos).

2
. Pois bem, verifico que o Recorrido recolheu o FETHAB correspondente ao transporte de 160 (cento e sessenta) cabeças de gado, sendo que a remessa se deu em 04 (quatro) carretas com 40 (quarenta) cabeças de gado cada, conforme notas fiscais e GTA anexa.

3.
Ainda que existente equívoco no preenchimento das guias do FETHAB, em que o Recorrido tenha realizado o preenchimento de uma única guia para todas as cargas fracionadas, por evidente que não restou comprovado o prejuízo ao erário, portanto, a anulação do Termo de Apreensão e Depósito é evidente, sob pena de se privilegiar o formalismo exacerbado e desconsiderar a realidade fática.

4.
No caso, o Contribuinte recolheu integralmente o valor do FETHAB devido para as cargas de boi remetida para abate, portanto, faz jus ao benefício fiscal do ICMS Diferido.

5
. Declaração de nulidade do TAD n. 1126298-8 que não comporta reforma.

6.
Danos materiais comprovados.

7
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022